Tribunal: TJDFT
Processo: 0001860-87.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RESULTADO DO EXAME DE DNA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE PARENTESCO. PEDIDO DE CONTRAPROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ERRO OU FRAUDE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O reconhecimento à paternidade é um direito indisponível, irrenunciável e imprescritível, estando amparado, inclusive, no princípio da dignidade da pessoa humana, que está expresso na CF/1988.

2. Em que pese a jurisprudência admitir a possibilidade de realização de contraprova, após o primeiro resultado do exame de DNA, para que isso aconteça, é necessário que, aos menos, haja indícios de manipulação do material genético ou existência de erro e fraude.

3. Caso concreto em que não se vislumbra nenhum indício de erro ou fraude na colheita do material genético, a fim de que seja realizada novo exame de DNA. Com efeito, o simples fato de ter havido coleta das amostras genéticas em estados distintos da federação não tem o condão, por si só, de ensejar a suspeita de manipulação do material genético, mormente porque a análise foi realizada em laboratório conveniado com este Tribunal.

4. O exame genético de DNA constitui prova científica que indica, com elevado grau de certeza, a compatibilidade ou não do perfil genético do suposto pai com a paternidade biológica. Assim, inexistindo elementos que infirmem a idoneidade do exame realizado, não há que se falar em manipulação do resultado, por se tratar de tese hipotética e mero inconformismo da parte apelante.

5. Recurso desprovido.